Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724214-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O advogado subscritor da petição inicial (ID 15349443) e do recurso de apelação (ID 15349900), Dr. Rogério Cunha Estevam, OAB/PB 16.415, consta como patrono de pelo menos 60 processos no 2o Grau de Jurisdição desta Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme indica o sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE. No entanto, não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme exige o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Confira-se: “Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. § 1o Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano. § 3o No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. § 4o O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal.” Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o patrono da apelante para comprovar sua capacidade postulatória, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator